Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da banca examinadora. Na origem, a autora alegou erro na atribuição de pontuação na fase de prova de títulos para o cargo pretendido, sustentando ter direito a pontuação superior à que lhe foi atribuída. Pleiteou a reavaliação dos títulos, sua reclassificação no certame, e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na correção da prova de títulos do concurso público, apta a justificar a intervenção judicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da alegada falha administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção de provas de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.
4. O edital do concurso estabelece de forma expressa os critérios para pontuação por experiência profissional, exigindo, de forma cumulativa, documentos específicos que a candidata não apresentou na íntegra, comprometendo a aferição objetiva das experiências alegadas.
5. A documentação apresentada, embora extensa, não demonstrou o atendimento integral das exigências do edital, sendo legítima a negativa de pontuação pela banca examinadora, que motivou sua decisão de forma compatível com os limites da legalidade administrativa.
6. A ausência de atribuição de pontos decorreu da não observância das regras editalícias pela candidata, sendo inviável sua reclassificação por via judicial sem comprovação de erro material ou ilegalidade manifesta.
7. A jurisprudência do STF e do STJ veda a intervenção judicial nos critérios técnicos adotados pelas bancas examinadoras, ressalvada hipótese de violação direta ao edital, o que não se verifica no caso.
8. Não restou demonstrado abalo concreto a direitos da personalidade que caracterize dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou frustração de expectativa, insuficientes à configuração de ilícito civil indenizável.
9. A inexistência de ato ilícito por parte da banca organizadora afasta a pretensão de reparação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar critérios técnicos de correção de provas ou atribuição de notas, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A inobservância dos critérios objetivos e cumulativos previstos no edital pelo candidato justifica a não atribuição de pontos na avaliação de títulos.
3. A frustração decorrente de desclassificação em concurso público, desacompanhada de prova de ilegalidade ou dano anormal à esfera pessoal do candidato, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 60, § 4o, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, RMS 51.136/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; TJDFT, Acórdão 2020754, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1346491, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 09.06.2021.